Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-42.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
Registro: 2020.0001003024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500170-42.2020.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante PETERSON
DE ALMEIDA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 5 anos e 10 meses de
reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de inúmeras porções de crack –
Depoimentos
dos
policiais
coerentes
e
sem
desmentidos
–
Responsabilidade
do
acusado
comprovada
–
Condenação
mantida – Réu
reincidente – Regime prisional correto – Recurso
parcialmente provido para redução da pena
imposta.
Vistos.
PETERSON DE ALMEIDA LIMA, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito Dra. Ana Cristina Paz Neri Vignola, da 2a Vara da
Comarca de Porto Feliz, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo
(fls. 164/170).
Isso porque, em 10 de março de 2020, durante o
período noturno, na Rua João Vicente Ferreira, altura do no 100, na cidade de
Porto Feliz, trazia consigo, para fins de tráfico, 73 porções de crack (20g),
substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06, ou a redução da pena
base para o mínimo legal, com incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, substituição da pena corporal por restritivas de direito e concessão
dos benefícios da justiça gratuita (fls. 208/219).
Recebido o recurso (fls. 191), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 223/233).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou por seu improvimento (fls. 241/247).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Peterson de
Almeida Lima contra a r. sentença de fls. 164/170, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso concluir
que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade está demonstrada
pelo laudo toxicológico juntado a fls. 66/69, que constatou que a substância
apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar dependência física ou
psíquica e a autoria ficou comprovada pela prova oral.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo
relevante quantidade dessa droga (fls. 11), o acusado, ao ser interrogado
perante a autoridade policial, optou pelo silêncio (fls. 4/5), mas já naquela
oportunidade foi incriminado pelos policiais militares Rodrigo Evaristo da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
Mota e Leandro Feliciano Silva.
Na verdade, os agentes estavam em patrulhamento
para averiguar denúncia de tráfico que informava as características físicas do
agente e avistaram o acusado em atitude suspeita, pois assim que notou a
presença da polícia, tentou fugir, mas acabou abordado quando tinha em seu
poder 73 porções de crack e R$ 100,00 em notas diversas (fls. 2 e 3).
Mas não é só.
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde o acusado negou relação com o
entorpecente apreendido dizendo que estava no local para adquirir drogas
para consumo pessoal, tem-se que a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade.
É que os policiais ouvidos em juízo, em
depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram a realidade da apreensão do
entorpecente que o acusado trazia consigo, esclarecendo, ademais, que a
diligência se deu em razão de denúncia específica, que apontava suas
características, até porque ele já era conhecido nos meios policiais pela
prática do tráfico.
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta, na esteira,
aliás, de iterativa jurisprudência.
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF, HC no
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar o acusado, de maneira que, a despeito da
justificativa da Defesa, no sentido de que ele é apenas usuário de drogas (fato
que por si só não afasta a traficância e que sequer foi comprovado nos autos,
até porque ele negou a posse das drogas), o que se tem é que as circunstâncias
que cercaram a prisão indicam com segurança, que a substância apreendida
(em decorrência de denúncia específica que apontava o tráfico), era mesmo
destinada à entrega para consumo de terceiras pessoa.
Vale anotar, de qualquer forma, que o delito em
questão é daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e na medida
em que ao réu foi imputada a conduta de “trazer consigo” entorpecente para
fins de tráfico, o crime acabou configurado.
Em resumo, a condenação pelo tráfico era mesmo a
única solução para o caso em questão, restando analisar a pena imposta.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
Nesse mister, o dolo, na verdade, foi o normal para a
espécie de delito e a quantidade apreendida (20g de cocaína – fls. 11) não
pode ser considerada excessiva a ponto de justificar a exasperação da pena
base, que fica, portanto, reduzida ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500
dias-multa.
Em seguida, mantido o aumento de 1/6 em razão da
reincidência (fls. 20/22), a pena fica definitivamente estabelecida em 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Anote-se que a circunstância agravante justificou
não só a exasperação, como também o afastamento da regra prevista no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisito básico a primariedade,
hipótese em que o apelante não se encaixa.
Em relação ao regime prisional, tratando-se de réu
reincidente e considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à
ordem pública, o regime imposto para o cumprimento da reprimenda deve
mesmo ser o inicial fechado, nos moldes do que foi determinado na r.
sentença recorrida, observando-se que a quantidade da pena imposta impede
qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Anote-se que cabe ao Juízo das Execuções examinar
eventual pedido de isenção de pagamento de custas, uma vez que somente
naquela oportunidade, quando o réu for chamado a satisfazer a obrigação, é
que deverá demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e efetuar o
requerimento.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Deserção por falta de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500170-42.2020.8.26.0471 - Porto Feliz
Apelante: PETERSON DE ALMEIDA LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19483
pagamento de custas. Ilegalidade. – ‘tratando-se de ação penal pública, o
pagamento das custas só é exigível depois de decidida a causa, o incidente
ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP). Habeas corpus conhecido
parcialmente e deferido.’” (STJ – 5a T. – HC 3155 – Rel. Assis Toledo – j.
22.03.1995 – DJU 174.04.1995).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 169), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do acusado para 5
anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa,
de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR